Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RETENÇÃO ACIMA DE 30% EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PONDERAÇÃO ENTRE A PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E O PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA DA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos na sua folha de pagamentos em percentual que ultrapasse 30% e para condenar ao réu ao pagamento de danos morais.
2. Diferentemente do que o autor alega, não restaram demonstradas cobranças ilícitas ou cláusulas abusivas, como corretamente fundamentado na sentença. Desse modo, inviável a condenação da ré por danos morais, uma vez ausentes os requisitos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam: a existência de ato ilícito, culpa ou dolo e nexo causal.
3. Também é possível aferir do processo que o autor, sendo empresário, não demonstrou com transparência nos autos suas outras fontes de renda, já que apenas juntou o contracheque de militar daa reserva. Além disso, constam dados alarmantes juntados pelo Banco réu, quando o autor obteve vultuosas quantias antes do ajuizamento da ação. Igualmente, da análise dos documentos apresentados pelo próprio autor, há flagrante confusão patrimonial entre os capitais de empresa e o pessoal.
4. É certo que não cabe ao Judiciário debater sobre o valor das taxas e tarifas cobradas pelos serviços prestados pelas instituições financeiras, mas quando demasiadamente onerosas é cabível intervenção no modo como serão cobradas, tudo isso a fim de garantir ao mesmo tempo o direito mínimo à subsistência do devedor, sem que haja a sua desoneração total ao adimplemento de dívida criada por ele próprio.
5. Entende-se por direito mínimo à subsistência a proteção de valores relativos a gastos essenciais e não para a manutenção de padrão de vida mais elevado do que sua renda no momento atual pode prover, em detrimento do cumprimento de suas obrigações.
6. Em que pese meu posicionamento pessoal seja no sentido de defender possível limitação nos descontos bancários quando prejudiciais ao sustento básico da parte, sem a demonstração com transparência da real situação financeira do autor mostra-se inviável dar provimento ao presente recurso nos moldes aqui requeridos.
7. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.